Tribunal: CARF
Processo: 10640.723556/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. IRPF. REGRA APLICÁVEL.
Em lançamentos de ofício de IRPF, aplica-se o art. 150, §4o, do CTN quando houver pagamento antecipado, ainda que por retenção na fonte. Ausente recolhimento ou presentes dolo, fraude ou simulação, aplica-se o art. 173, I, do CTN. Súmulas CARF no 38, 72 e 123.
LANÇAMENTO POR OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Identificado o recebimento de rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado e a ausência de oferta dos valores à tributação, cabível o lançamento do imposto de renda por omissão.
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. INDENIZAÇÃO POR SINISTRO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE.
Pagamentos recebidos a título de comissão por intermediação de negócios não se confundem com indenização por liquidação de sinistro.
NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Atribuição de responsabilidade a quem tem interesse jurídico na situação que configurou o fato gerador não configura erro de identificação do sujeito passivo. Não há violação ao princípio da verdade material ou do dever de apuração quando a autuação se funda em documentos suficientes para demonstrar a infração. A ausência de intimação do responsável solidário não acarreta nulidade se o fato gerador foi corretamente identificado.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS.
Inviável o controle de constitucionalidade pela via administrativa (Súmula CARF no 2). Mantida a multa de ofício de 75%. Incidem juros moratórios pela taxa SELIC sobre a multa de ofício (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723556/2011-57
ACÓRDÃO
2401-012.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL DA SILVA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. IRPF. REGRA APLICÁVEL.
Em lançamentos de ofício de IRPF, aplica-se o art. 150, §4o, do CTN quando
houver pagamento antecipado, ainda que por retenção na fonte. Ausente
recolhimento ou presentes dolo, fraude ou simulação, aplica-se o art. 173,
I, do CTN. Súmulas CARF no 38, 72 e 123.
LANÇAMENTO POR OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Identificado o recebimento de rendimentos decorrentes do trabalho não
assalariado e a ausência de oferta dos valores à tributação, cabível o
lançamento do imposto de renda por omissão.
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. INDENIZAÇÃO POR SINISTRO. AUSÊNCIA
DE IDENTIDADE.
Pagamentos recebidos a título de comissão por intermediação de negócios
não se confundem com indenização por liquidação de sinistro.
NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Atribuição de responsabilidade a quem tem interesse jurídico na situação
que configurou o fato gerador não configura erro de identificação do
sujeito passivo. Não há violação ao princípio da verdade material ou do
dever de apuração quando a autuação se funda em documentos
suficientes para demonstrar a infração. A ausência de intimação do
responsável solidário não acarreta nulidade se o fato gerador foi
corretamente identificado.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723556/2011-57
2
Inviável o controle de constitucionalidade pela via administrativa (Súmula
CARF no 2). Mantida a multa de ofício de 75%. Incidem juros moratórios
pela taxa SELIC sobre a multa de ofício (Súmula CARF no 108).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 167/207) interposto por WINTER DE SOUZA
COSTA contra o acórdão n. 10-57.202, da 8a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
O auto de infração constitui créditos de imposto de renda pela omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas. O relatório da
decisão recorrida traz de forma clara os fundamentos do lançamento:
Mediante Auto de Infração de fls. 02/07, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 900.208,18,
incluído o valor da a multa proporcional e dos juros de mora calculados até
09/2011, em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, ano calendário 2006.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723556/2011-57
3
A fiscalização informou no Relatório Fiscal às fls. 126/128, que o procedimento
fiscal teve por objetivo a apuração de possíveis irregularidades na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física no exercício 2007. O
procedimento foi instalado a partir do recebimento pela RFB do Oficio n°
4811/2010, da Delegacia de Polícia Federal, em Varginha, que notificou a possível
sonegação fiscal proveniente de valor depositado na conta do fiscalizado.
Registro inicialmente que o contribuinte autuado, Manoel da Silva Costa, foi
intimado regularmente do início do procedimento fiscal - MPF no 06100400-2011-
00067-0 (fls. 13/14), por meio do qual foram solicitados documentos relativos à
movimentação bancária do ano-calendário 2006. Em atendimento à intimação,
conforme relatado pela fiscalização, apresentou os extratos bancários solicitados
juntamente como uma correspondência sem assinatura indicando outros
documentos dentre os quais, uma carta de autoria de Winter de Souza Costa, CPF
xxxxx, residente na Rua xxxx -Guarulhos - SP, sobrinho do fiscalizado. De acordo
com a fiscalização, na carta, foi relatado os bastidores de uma negociação
referente a acordo para pagamento de sinistro entre as empresas Remeplastic
Indústria e Comércio Ltda. e Paraná Companhia de Seguros. Segundo afirmou, R$
1.500.000,00 depositados na conta do autuado (Manoel da Silva Costa) lhe
pertence, referente à comissão recebida por ter intermediação do acordo.
Apresentou como justificativa para o depósito na conta de Manoel da Silva Costa
(tio), o fato de estar passando por problemas de crédito.
Conforme registra o relatório, nenhum documento foi enviado no sentido de
comprovar as alegações. Ressaltou, também, que o valor não foi declarado por
ocasião do ajuste anual no exercício de 2007. Destacou, também, que por meio de
contato telefônico com Winter e por meio de e-mail, solicitou que intercedesse no
sentido de Manoel da Silva Costa prestar corretamente as informações solicitadas
nas intimações no sentido de esclarecer melhor o recebimento do valor em
questão. Segundo destacou, Winter se prontificou a providenciar a
documentação, em especial o contrato com o registro da sua participação como
intermediador.
Em 14/07/11, Winter enviou por meio de e.mail cópia do contrato da transação
efetuada. A fiscalização observou que neste documento não havia nenhuma
menção seu ao nome.
Conforme relatado, nova solicitação foi encaminhada ao autuado em 11/08/11,
para que justificasse a origem e a finalidade do depósito de R$ 1.500,000,00, na
conta no 570.015-9, no Banco Bradesco. Foi solicitado, também, a apresentação
de cópias de cheques utilizados para saques e se havia outra pessoa com poderes
para movimentar a citada conta. Conforme refere o relatório, não houve
manifestação por parte do fiscalizado no prazo estipulado.
Na mesma data foi encaminhado Termo de Solicitação de Esclarecimentos a
Roberto Costa Messora, cujo nome constou no contrato enviado por Winter, na
condição de sócio e responsável pela empresa Remeplastic Indústria e Comércio
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723556/2011-57
4
Ltda. Foi solicitado, também, esclarecimentos relativos à participação de Manoel
da Silva Costa no contrato de transação entre a sua empresa e a empresa Paraná
Companhia de Seguros.
Em 05/09/2011, Roberto Costa Messora encaminhou juntamente com uma carta,
cópia do contrato de transação, o mesmo já enviado pelo Winter. Referiu ter
efetuado contato com Manoel da Silva Costa apenas por telefone. Informou,
também, que Manoel da Silva Costa foi indicado como intermediário na transação
por orientação da empresa Paraná Companhia de Seguros e que o valor
depositado ficou a cargo da seguradora.
A fiscalização, na conclusão do relatório, assim referiu:
- “provado está que Manoel da Silva Costa foi o beneficiário de um depósito de R$
1.500.000,00 em sua conta bancária no xxxx ag. xxxx no Banco BRADESCO,
conforme cópia de extrato”. O depósito foi efetuado por meio de TED -
Transferência Eletrônica no dia 20/04/2006, pela empresa Paraná Companhia de
Seguros;
- Roberto Costa Messora, responsável pela empresa Remeplastic Indústria e
Comércio Ltda e signatário do contrato de transação sobre indenização de seguro,
informou ter Manoel da Silva Costa participado da negociação e depositada sua
parte diretamente pela empresa seguradora. Segundo referiu, no item 09 do
contrato ficou demonstrado que o valor líquido a ser pago era de RS 12.000
000,00 (indenização do sinistro).
- que apesar de várias tentativas, Manoel da Silva Costa não se empenhou em
justificar corretamente a origem dos recursos depositados, porém não negou a
sua existência, e, ainda, dispôs do valor como bem entendeu. Não comprovou que
sua conta bancária era movimentada por procuradores ou terceiros sem seu
conhecimento. Não comprovou ter os depósitos se originado em eventos não
tributáveis, ou, que o valor já havia sido tributado;
- destacou, também, não ter figurado no contrato de transação o nome de Winter
de Souza Costa, embora tenha afirmado a condição de intermediador da
transação e assumido a propriedade do valor depositado na conta de Manoel da
Silva Costa. A fiscalização registrou o fato do valor não ter sido declarado no
ajuste anual (DIRPF) do exercício 2007.
Informou ter constatado no extrato bancário de Manoel, transferência eletrônica
(TED-T) no dia 24/04/2006, em favor de Winter no valor de RS 740.000.00. Assim,
em razão das afirmações na carta apresentada, entendeu a fiscalização ser Winter
de Souza Costa o beneficiário imediato de parte do valor depositado, ficando
demonstrada sua ligação com a transação sob análise. Por ter participado direta
ou indiretamente da citada transação, foi considerado responsável solidário pelo
crédito apurado no presente lançamento.
O lançamento de oficio foi efetuado em razão da omissão dos rendimentos não
oferecidos à tributação por Manoel da Silva Costa, ou por Winter de Souza Costa,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723556/2011-57
5
que foi indicado como responsável solidário do crédito apurado em face de
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador, conforme definido no
art. 124, item I, do CTN.
O contribuinte não apresentou impugnação, porém o Sr. Winter de Souza Costa,
responsável solidário, se insurgiu contra o lançamento. A impugnação foi julgada improcedente
pela DRJ. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. O lançamento é
efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos em sua
Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou devido.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o responsável solidário apresentou o presente Recurso Voluntário, com
os seguintes fundamentos:
 Preliminarmente, argui que a fiscalização identificou que do montante total
envolvido (R$1.500.000,00), se reverteram para o Sr. Manoel da Silva Costa
o valor de R$ 760.000,00 e para Winter de Souza Costa R$ 740.000,00, de
modo que sendo as situações e os valores divisíveis, não haveria interesse
comum para sustentar a imputação de responsabilidade tributária. Deveria
ter sido lavrado um auto de infração para cada contribuinte da parte que lhe
coube dos recursos. Assim, haveria erro quanto à identificação do
contribuinte e necessidade de revisão do valor lançado contra Winter.
Verifica contradição entre a premissa de que Winter recebeu R$ 740.000,00
e a atribuição de responsabilidade pelo total. Haveria, então nulidade
material e improcedência do auto de infração.
 Aduz que não está presente o interesse comum apto a atrair a aplicação do
art. 124, I do CTN.
 Defende a nulidade do lançamento por vício material consubstanciado na
imputação incorreta do sujeito passivo, com base no art. 42, §5o da Lei n.
9.430/96.
 Argui que haveria a decadência para um novo lançamento caso o auto seja
anulado, defendendo a não aplicação do art. 173, II do CTN ao caso.
 Defende que sua responsabilidade deve ser limitada ao valor de R$
740.000,00 e não a todo o valor lançado.
 Argumenta que o auto de infração é nulo por ofensa ao princípio da verdade
material e do dever de investigação da administração tributária.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723556/2011-57
6
 Diz que o auto de infração é nulo por erro na capitulação legal, pois nenhum
dos dispositivos legais citados possui relação direta com a imputação de
“omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica”.
 Seria o auto nulo também por ausência de intimação do recorrente para
justificar os movimentos bancários.
 Haveria a decadência do lançamento com base no art. 150, §4o do CTN, pois
o lançamento ocorreu em 09/2011 enquanto o fato gerador ocorreu em
06/2006.
 Argumenta que os valores em questão têm natureza indenizatória, razão
pela qual não pode ser alvo de incidência do IRPF.
 Defende a impossibilidade de se presumir a configuração de rendimento
com base apenas na existência de depósitos bancários em instituições
financeiras.
 A multa aplicada seria confiscatória.
 Não poderia se aplicar multa qualificada na hipótese de omissão de
rendimentos apontada com base apenas em depósitos bancários.
 Impossibilidade de aplicação da SELIC sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo.
Ao analisar as matérias objeto de recurso, verifico que há inovação recursal quanto
ao tema da inexistência do pressuposto do art. 124, I do CTN para responsabilização do Sr. Winter
da Silva Costa, que não foi objeto da impugnação.
Assim, há violação ao art. 16, III e 17 do Decreto n. 70.235/72. Sendo a matéria não
impugnada, ocorre a preclusão, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido quanto a este
fundamento.
Assim, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, com exceção do
tópico relativo à inexistência do pressuposto do art. 124, I do CTN para responsabilização do Sr.
Winter da Silva Costa.
2. Preliminares
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723556/2011-57
7
Decadência
O contribuinte argui a decadência do lançamento com base no art. 150, §4o do CTN,
pois o lançamento ocorreu em 09/2011 enquanto o fato gerador teria ocorrido em 06/2006.
A jurisprudência consolidada do CARF adota critérios objetivos para a definição da
regra aplicável ao prazo decadencial nos lançamentos de ofício relacionados ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF), observando a natureza do tributo e a forma de sua apuração.
Em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, como é o caso
do IRPF, o marco inicial da contagem do prazo decadencial depende da existência ou não de
pagamento antecipado, ainda que parcial. Conforme entendimento pacífico do Conselho,
reproduzido em diversas turmas da 2a Seção de Julgamento (ex.: Acórdãos n. 2202-001.354 e
n. 2802-000.139), quando o contribuinte realiza o recolhimento espontâneo do tributo, seja por
meio de DARF, seja por retenção na fonte, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do Código
Tributário Nacional. Nessas hipóteses, o prazo decadencial é de cinco anos contados da data da
ocorrência do fato gerador, o qual, no caso do IRPF apurado por ajuste anual, se dá em 31 de
dezembro de cada ano-calendário, nos termos da Súmula CARF no 38.
Esse entendimento foi reforçado pela edição da Súmula CARF no 123, segundo a
qual "o imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN".
Assim, existência de pagamento antecipado referente ao ano em questão atrai a contagem do
prazo decadencial do próprio fato gerador.
Por outro lado, na ausência de pagamento antecipado, ou nos casos em que se
verifica a existência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, o CARF aplica a
regra do art. 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial tem início no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Essa orientação
decorre da jurisprudência do STJ, especialmente do julgamento do REsp 973.733/SC, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, e está igualmente consolidada no âmbito do CARF por meio
da Súmula no 72: "Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN".
Portanto, a definição do marco decadencial nos lançamentos de IRPF exige a análise
da existência de recolhimento antecipado e da eventual presença de elementos subjetivos que
indiquem conduta dolosa. Na ausência de indícios de fraude e havendo recolhimento prévio,
inclusive por retenção na fonte, o lançamento deve observar o prazo de cinco anos contados da
data do fato gerador, com base no art. 150, §4o do CTN.
No caso concreto, as DIRPF do ano calendário de 2006 (fls. 22/28) indicam que não
houve qualquer pagamento antecipado de IR no período, razão pela qual, independentemente do
debate sobre a existência de conduta dolosa, aplica-se a regra do art. 173, I do CTN.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723556/2011-57
8
Diferente do que arguido pelo recorrente, o fato gerador do IRPF se dá em 31/12 do
ano calendário, no caso, de 2006, não na data do recebimento dos valores decorrentes do negócio
jurídico realizado. A regra do art. 173, I, indica que o prazo começa a contar do primeiro dia do
exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, no caso concreto
começa a contar em 1o de janeiro de 2008 e estende-se até 1o de janeiro de 2013.
Assim, rejeito a preliminar de decadência do lançamento.
Ainda sobre o tema decadência, o contribuinte indica que haveria a decadência
para um novo lançamento caso o auto seja anulado, defendendo a não aplicação do art. 173, II do
CTN ao caso. Esta arguição de decadência serviria à defesa de eventual novo lançamento caso haja
a anulação do presente auto de infração, não se prestando a de nenhuma forma macular o
lançamento em análise, razão pela qual também rejeito a preliminar.
Nulidade
O contribuinte sustenta em seu recurso uma série de nulidades que teriam ocorrido
no lançamento: (i) nulidade por erro na identificação do sujeito passivo; (ii) nulidade por ofensa ao
princípio da verdade material e do dever de apuração; (iii) nulidade por indicação omissa dos
dispositivos legais que fundamentam o auto de infração; (iv) nulidade em virtude da não
intimação do recorrente para justificar as suas movimentações bancárias;
De acordo com o art. 59 do Decreto n. 70.235/72, são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Não é o caso em questão.
O recorrente sustenta que, do montante total de R$ 1.500.000,00 do valor recebido
pela intermediação da transação, que é a base da autuação, R$ 760.000,00 teriam sido revertidos
em favor do Sr. Manoel da Silva Costa e R$ 740.000,00 em favor do Sr. Winter de Souza Costa.
Argumenta, assim, que as situações seriam divisíveis e, por consequência, não
haveria interesse comum a justificar a imputação de responsabilidade tributária pelo todo. Nesse
sentido, deveria ter sido lavrado auto de infração individualizado em relação a cada beneficiário,
na proporção dos valores recebidos. Aduz, ainda, existir erro na identificação do sujeito passivo e
na quantificação da exigência contra o Sr. Winter, pois se reconhece que este teria auferido
apenas R$ 740.000,00, mas lhe foi imputada responsabilidade pelo montante integral. Em razão
disso, alega nulidade material do lançamento.
Entendo que parte das nulidades arguidas se imbricam com o mérito do
lançamento, na medida em que apenas a análise profunda da controvérsia permite verificar se o
sujeito passivo e o responsável devem efetivamente responder pelo lançamento.
Neste ponto, destaco que o lançamento tem como lastro a omissão de rendimentos
do trabalho não assalariado decorrente da intermediação de negócios, pela qual houve depósito
bancário no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) na conta do Sr. Manoel
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723556/2011-57
9
da Silva Costa. O valor tem sua origem comprovada em um contrato de transação realizado pelo
contribuinte (pág. 6/10 do doc. de fls. 32/75), que indica a conta corrente do Sr. Manoel da Silva
Costa como destino do depósito. Confirma essa informação o extrato bancário do contribuinte (fl.
12) que indica que o TED tem como remetente “Paraná Companhia de Seguros”.
Assim, há evidente omissão de rendimentos do Sr. Manoel da Silva Costa, que foi
devidamente intimado para apresentar esclarecimentos sobre a origem do depósito, de modo que
sendo seus rendimentos alvo da fiscalização, era prescindível a intimação do Sr. Winter de Souza
Costa (responsável solidário) para esclarecer a sua própria movimentação bancária que não era
objeto da fiscalização. Afasto, portanto, a nulidade com este fundamento.
Sobre a suposta identificação errônea do sujeito passivo, também não assiste razão
à recorrente, já que o Sr. Manoel da Silva Costa era o destinatário do valor devido em função da
intermediação.
A documentação apresentada pelo Sr. Winter de Souza Costa não é suficiente para
comprovar que ele era o real titular do depósito e usava as contas do Sr. Manoel da Silva Costa, já
que não há qualquer registro documental da sua participação no processo judicial e na respectiva
transação que ele afirma ter intermediado.
Assim, entendo que também deve ser refutada a nulidade por violação ao princípio
da verdade material e do dever de investigação da administração pública.
Por fim, o contribuinte alega que a capitulação legal do lançamento é insuficiente,
já que não mencionado o art. 849 do RIR/99, que trata da omissão de receitas relativa à depósitos
bancários.
Em verdade, com narrado no relatório, o lançamento foi realizado tendo como
fundamento a omissão de receita de trabalho sem vínculo empregatício, e não com base na
omissão de receitas relativa à depósitos bancários. O enquadramento me parece correto, vez que
o contribuinte identificou a origem do depósito com o contrato de intermediação que realizou
entre a Paraná Companhia de Seguros e a Remeplastic, porém não tributou os valores recebidos.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento por ausência de menção ao
art. 849 do RIR/99.
Ante o exposto, afasto as preliminares de nulidade e reconheço a higidez do
lançamento.
3. Mérito
No mérito, há de se analisar:; (i) limitação da responsabilidade ao valor de R$
740.000,00, e não ao total lançado; (ii) Natureza indenizatória dos valores, não sujeitos à
incidência do IRPF; (iii) Impossibilidade de presunção de rendimentos com base apenas em
depósitos bancários; (iv) Multa confiscatória; (v) Inaplicabilidade de multa qualificada em
lançamentos baseados somente em depósitos bancários; e (vi) Impossibilidade de aplicação da
SELIC sobre a multa de ofício.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723556/2011-57
10
Conforme já registrado, o lançamento decorre da não tributação do valor de R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) recebido pelo Sr. Manoel da Silva Costa em
função da intermediação realizada no acordo entre Paraná Companhia de Seguros e a
Remeplastic. O depósito deste valor na conta bancária do contribuinte está vinculado ao contrato
de transação firmado com a “Paraná Companhia de Seguros”, no qual consta expressamente a
referida conta como destino do pagamento. O extrato bancário confirma a operação,
identificando a seguradora como remetente da transferência eletrônica.
Estando caracterizado que os recursos foram recebidos pelo Sr. Manoel da Silva
Costa em função do trabalho realizado sem vínculo empregatício, está clara a omissão de
rendimentos, de modo que correto o lançamento.
No caso, a documentação apresentada não comprova que o Sr. Winter de Souza
Costa tenha sido o real beneficiário dos valores, uma vez que não há qualquer registro documental
da sua participação no processo judicial que ensejou a transação ou no contrato que deu suporte
ao depósito. Ou seja, não há como se confirmar que Sr. Winter era o real titular da totalidade dos
valores e o Sr. Manoel era mera pessoa interposta.
Neste é importante reforçar que o Sr. Roberto Costa Messora confirmou que o Sr.
Manoel da Silva Costa participou da negociação. Assim dispõe o relatório:
“- Roberto Costa Messora, responsável pela empresa Remeplastic Indústria e
Comércio Ltda e signatário do contrato de transação sobre indenização de seguro,
informou ter Manoel da Silva Costa participado da negociação e depositada sua
parte diretamente pela empresa seguradora.”
Ainda, no documento de fl. 79, o Sr. Roberto Costa Messora confirma que por
solicitação do advogado da Paraná Companhia de Seguros o Sr. Manoel da Silva Costa foi incluído
na minuta e que houve um contato telefônico com o mesmo.
Assim, devidamente comprovado que o contribuinte recebeu rendimentos do
trabalho não assalariado e não os ofereceu à tributação, mantém-se a exigência de Imposto de
Renda sobre os rendimentos omitidos.
Em relação à natureza do valor recebido, supostamente indenizatória, a atrair a
norma do art. 5o, XXV, da IN SRF n. 15/01, que prevê que são isentos ou não se sujeitam ao IR a
indenização recebida por liquidação de sinistro, furto ou roubo, relativa ao objeto do seguro.
Evidentemente a isenção não se aplica para o caso em tela, em que o Sr. Manoel recebeu o valor
de R$ 1.500.000,00 por comissão de intermediação do negócio.
Também não prospera a invocação da Súmula TFR n. 182, que impossibilitaria a
presunção de configuração de rendimento com base apenas na existência de depósito bancário,
jurisprudência superada com o que foi expressamente previsto no art. 42 da Lei n. 9.430/96,
posterior à edição da súmula. De qualquer modo, o lançamento não está fundamentado na
existência de depósito bancário, mas na omissão de rendimentos do trabalho não assalariado, de
modo que o argumento não pode prosperar.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723556/2011-57
11
A indignação apresentada quanto à qualificação da multa é improcedente, já que o
lançamento não traz multa qualificada, apenas a multa de ofício no percentual mínimo, de 75%.
Outrossim, os argumentos pela inconstitucionalidade da multa por violação ao princípio do não
confisco não podem ser apreciados por este colegiado em função da aplicação da Súmula CARF n.
2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por fim, também é alvo de súmula vinculante do CARF o argumento de que não
poderiam incidir juros moratórios SELIC sobre a multa de ofício. Trata-se da Súmula CARF n. 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à
matéria preclusa, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 224
DF CARF MF
Original